Tribunal: TJBA
Processo: 8019708-79.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019708-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA SANTA ROSA LIMA Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTAÇÃO. LICENÇAS-PRÊMIO. USUFRUTO. INOCORRÊNCIA. PECÚNIA. CONVERSÃO. PLEITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. LEI ESTADUAL 13.471/15, ART. 6º, § 5º. RENÚNCIA. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO À LINDB, ART. 6º. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO. NEGATIVA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I – Tendo em vista que as preliminares suscitadas trazem fundamentações sem correlação alguma com a matéria do writ e a realidade dos autos, impõe-se o não conhecimento da impugnação à gratuidade da Justiça e da prefacial de ausência de direito líquido e certo. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. II – A teor da regra inserta no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. III – Conquanto a Lei Estadual nº 13.471/15, no seu art. 6º, § 5º, estabeleça que a aposentadoria voluntária do servidor enseja renúncia das licenças-prêmio não gozadas, a jurisprudência das Cortes Superiores e do Pleno/TJBA lhe assegura a conversão das mesmas em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública e de violação ao direito adquirido, razão da concessão da segurança. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8019708-79.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIA DE FÁTIMA SANTA ROSA LIMA e como Impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DAS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA